Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734305-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERSON ROCHA DE SOUSA BATISTA PACIENTE: GERSON ROCHA DE SOUSA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por GERSON ROCHA DE SOUSA BATISTA, em que requer a redução especial de sua pena, em virtude de bom comportamento, na esteira dos precedentes jurisprudenciais que colaciona Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 40297047), esta afirmou que o pleito formulado não encontra respaldo legal, e que, “Eventual decote de qualquer das penas impostas nas 7 (sete) diferentes ações penais pelas quais o sentenciado encontra-se condenado e em cumprimento de pena, demandaria a proposição de ação penal específica de revisão criminal. ” Salientou, ainda, não ter sido identificada qualquer decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 40932465 ao ID 40932471). É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Pela leitura dos dispositivos legais transcritos, denota-se que a presente via não se presta à redução da pena, com fundamento em bom comportamento. Aliás, como bem pontuou a Defesa Técnica, o pleito formulado não encontra qualquer respaldo legal. Ademais, eventual pretensão de revisão de processo findo não pode ser formulada pela via do habeas corpus, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 20 (VINTE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. PERCENTUAL DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente não específico e foi condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) praticado após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência do percentual de 50% para a progressão de regime, decorrente da aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, que lhe foi mais favorável, sendo incabível a fração de 2/5. 5. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1368822, 07268557120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, da análise da documentação acostada (ID 40932465 ao ID 40932471), não se verifica situação de constrangimento ilegal do reeducando, a ensejar a utilização do presente remédio constitucional. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora